Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Dois réus. Crime de estelionato contra cooperativa de crédito. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado em folha de pagamento. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Manutenção. Gravidade in concreto do delito: concurso de agentes e elevado grau de sofisticação. Falsificação de documentos e utilização de dados de pessoa idônea. Emprego de senha pessoal de servidor público para acesso a contracheques. Incremento segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Adequação. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Fração redutora de 1/6 mantida. Penas definitivas corretas. Regime prisional semiaberto. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e como forma de auferir vantagens indevidas. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Pena pecuniária. Proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos.